Tribunal: STF
Processo: ARE 1601300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. FAMÍLIA UNIPESSOAL. INCLUSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, XXXVI; 6º, parágrafo único e 37 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O Programa Bolsa Família - PBF foi instituído pela Lei nº 14.601, de 19.06.2023, como programa de transferência direta e condicionada de renda, o qual fora antecedido pelo Programa Auxílio Brasil - PAB (Lei nº 14.284, de 29.12.2021) e pelo antigo Programa Bolsa Família (Lei nº10.836, de 09.01.2004).
O art. 4º da Lei nº 14.601/2023 prevê os conceitos de "família", "renda familiar mensal", "renda familiar per capita mensal" e "domicílio" como parâmetros para a concessão do benefício.
De acordo com a lei, para a implementação e a transferência dos benefícios do Programa Bolsa Família - PBF, as famílias ingressam por meio de inscrição no Cadastro Único - Cadúnico, e devem possuir renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), nos termos do art. 5º da Lei nº 14.601/2023.
No caso dos autos, consta do processo que o benefício da parte autora foi cessado em outubro/2023 (Id. 19140913) para averiguação da composição do grupo familiar.
No que pertine à matéria objeto do presente processo, importa salientar que a Portaria MDS nº 897, de 7 de julho de 2023 veio para corrigir distorções entre o quantitativo de famílias unipessoais incluídas no Cadastro Único e os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, a referida Portaria estabeleceu um limite municipal para atendimento de cadastros de unipessoais no Bolsa Família (taxa de 16% (dezesseis por cento) do total de famílias beneficiárias atendidas pelo Programa no município).
Sabe-se, outrossim, que o cadastramento das famílias no CadÚnico não implica ingresso imediato ao Programa Bolsa Família, ele é apenas uma das condições para acesso e recebimento dos benefícios, que depende de dotação orçamentária. O ingresso de famílias no Programa é feito de forma automatizada e impessoal, segundo parâmetros previamente definidos e implantados no Sistema pelo Governo Federal.
Sendo assim, entendo descaber ao Judiciário intervir na gestão do Programa, determinando a inclusão de novas famílias. Nesse sentido, colaciono precedente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:
" DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF). DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença do juízo da 3ª Vara da Paraíba que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para condenar a União a realizar a transferência direta de renda através do Programa Bolsa Família, às famílias pertencentes à Comunidade de Arintingui, cadastradas pelo Município de Rio Tinto, no prazo de 45 dias.
2. O benefício oriundo do Programa Bolsa Família (PBF) está diretamente limitado pelas verbas orçamentárias a ele destinadas, pois o próprio legislador limitou o número de beneficiários ao valor disponibilizado para esta finalidade no orçamento da União.
3. O Cadastro Único (CadÚnico) constitui mero registro administrativo que não gera direito à concessão de benefícios, apenas subsidia com informações diversos Programas, habilitando as pessoas cadastradas ao seu recebimento.
4. O ingresso no Programa Bolsa Família (PBF) ocorre por meio de processo automático de seleção pelo Sistema de Gestão de Benefícios, segundo determinados critérios de priorização estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, observando a quantidade máxima de cadastrados habilitados para um determinado Município.
5. Descabe ao Poder Judiciário intervir na gestão do Programa Bolsa Família (PBF) para determinar o ingresso de determinado grupo de indivíduos, sem observância do procedimento administrativo próprio, em desacordo com a legislação de regência.
6. Apelação provida.
(PROCESSO: 00086216220114058200, APELAÇÃO CIVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO DANTAS (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 08/03/2018, PUBLICAÇÃO: 16/03/2018 - destacado)"
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente